Tribunal: STF
Processo: AI 133199
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OFENSA DIRETA A
CONSTITUIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO.
A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, QUE ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, E AQUELA DIRETA E FRONTAL, INVOCADA EM MOMENTO
PROCEDIMENTALMENTE ADEQUADO. NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO A SUA TARDIA INVOCAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS
DECLARATORIOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.